Tribunal: TJSP
Processo: 1068549-46.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Fibrose pulmonar idiopática avançada. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Pirfenidona 267 mg. Parecer desfavorável da equipe NATJUS em processos da mesma natureza. Medicamento com registro na ANVISA e indicação para essa enfermidade. Inexistência de substituto terapêutico incorporado. Imprescindibilidade clínica demonstrada. Incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Fibrose pulmonar idiopática avançada. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Pirfenidona 267 mg. Parecer desfavorável da equipe NATJUS em processos da mesma natureza. Medicamento com registro na ANVISA e indicação para essa enfermidade. Inexistência de substituto terapêutico incorporado. Imprescindibilidade clínica demonstrada. Incapacidade financeira comprovada. Supremo Tribunal Federal, Temas 06 e 1234. Excepcionalidade configurada no caso concreto. Requisitos atendidos. Recurso provido para conceder a segurança.